Tribunal: TJSP
Processo: 1011114-97.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011114-97.2016.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
MUTUAL CONSTRUÇÕES LTDA., é embargado UNIMED DE SOROCABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de março de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011114-97.2016.8.26.0602/50001 -Voto no 4.525
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011114-97.2016.8.26.0602 / 50001
EMBARGANTE: MUTUAL CONSTRUÇÕES LTDA.
EMBARGADO: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Voto no. 4.525
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de
fls. 452/460, que deu parcial provimento ao recurso da ré e negou provimento ao recurso da
autora.
Alega a embargante que o julgado é contraditório na medida
em que, conquanto a autora tenha pleiteado a substituição dos reajustes anuais aplicados ao
seu plano de saúde pelos reajustes anuais definidos pela ANS para os planos individuais,
determinou a apuração dos percentuais adequados em fase de liquidação de sentença. Aduz
que o julgado foi contraditório ao afastar a pretensão à declaração de nulidade da cláusula
contratual que prevê o reajuste por sinistralidade e ao recusar declarar a nulidade das
cláusulas contratuais que permitem a rescisão imotivada do contrato.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil (Lei n°
13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de declaração contra a decisão que contiver:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Fixada tal premissa, a pretensão aclaratória improcede.
Inexistem as contradições aduzidas. O V. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011114-97.2016.8.26.0602/50001 -Voto no 4.525
3
explicitamente indicou que não há, em princípio, óbice legal à incidência de reajustes por
sinistralidade em contratos de plano coletivo de saúde, conquanto seja indispensável a
comprovação das circunstâncias fáticas que justifiquem a incidência do percentual de
reajuste in casu. Ante a ausência de comprovação da idoneidade atuarial do reajuste, faz-se
mister a realização de cálculo atuarial, na fase de cumprimento de sentença, para apuração
do percentual devido, nos termos da jurisprudência desta E. Câmara. Tampouco há
contradição no tocante à licitude da cláusula que permite a rescisão unilateral do contrato,
vez que não se trata de cláusula potestativa, tendo a autora igual direito à denúncia da
avença. É inaplicável, in casu, as vedações legais impostas pelo art. 13 da Lei no 9.656/98,
vez que versam somente sobre planos de saúde contratados na modalidade individual.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos
autos, e os embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de
reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Desnecessária a intimação da embargada, ante a ausência de
prejuízo.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento
já está feito, pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos, nos termos da
fundamentação.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator